Tribunal: TJSP
Processo: 2058116-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000584627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058116-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é paciente ADRIANO
SEVERINO PEREIRA, Impetrantes ERMENEGILDO NAVA e GUILHERME FRANCO
DA COSTA NAVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA
COMARCAD E BURITAMA / SP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Ermenegildo Nava e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr.
Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de julho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058116-67.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO No 12966 2/7
Habeas Corpus no 2058116-67.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: 1a Vara Judicial da Comarca de Buritama
(Autos no 0000091-66.2018.8.26.0097)
Impetrante: Ermenegildo Nava e Guilherme Franco da Costa Nava
Paciente: Adriano Severino Pereira
Voto no 12.966
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Doença
grave. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não dispôs a soltura imediata e indistinta de todas as pessoas
presas no país, senão reclamou que cada caso fosse avaliado em
sua peculiaridade para que, desse modo, pudessem ser reduzidas
as tensões que a atual pandemia importa para nosso sistema
prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de “habeas corpus”, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Adriano Severino Pereira que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara Judicial da
Comarca de Buritama que, nos autos do processo criminal em
epígrafe, mantém sua prisão preventiva, por suposta prática de
homicídio qualificado.
Alegam os impetrantes que não estariam presentes os
requisitos da custódia cautelar, sublinhando que Adriano se
apresentou espontaneamente para o cumprimento da prisão
preventiva e reúne as condições para o deferimento da liberdade
provisória. Asseveram ainda que o paciente é portador do vírus HIV,
integrando o grupo de risco quanto ao contágio do novo coronavírus,
devendo ser-lhe concedida a liberdade provisória como recentemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058116-67.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO No 12966 3/7
recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Por fim, aduzem a
ocorrência de excesso de prazo na formação de culpa, posto que o
paciente já está preso há mais tempo do que o razoável para a
conclusão do processo, sem haver condenação definitiva.
Diante disso, requerem a decisão liminar para que seja
revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória ao
paciente. Sucessivamente, pugna pela imposição de medidas
cautelares alternativas.
Indeferida a liminar (fls. 107-109) e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 114-118), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 121-124).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelos impetrantes, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentaram a
prisão cautelar do paciente.
Em primeiro lugar, razão não assiste aos impetrantes quando
acenam com a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar. Isto
porque, o zeloso magistrado de primeiro grau justificou
satisfatoriamente a necessidade concreta da prisão do paciente, ante
a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
No caso em tela, narrou-se que o paciente foi preso
preventivamente em face dos indícios de autoria, eis que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058116-67.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO No 12966 4/7
supostamente, teria ceifado a vida da vítima Matheus com golpes de
faca, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou sua
defesa, tudo em razão do relacionamento amoroso que a vítima
supostamente mantinha com Camila, ex companheira do paciente. O
paciente foi denunciado por incurso no artigo 121, parágrafo 2o,
incisos I e IV do Código Penal (fls. 114-117 dos autos digitais de
origem), até porque a materialidade do crime é crível à luz das
informações no momento apresentadas e, obviamente sem prejuízo
da presunção constitucional de inocência, a suposta autoria por ora
também aponta para o paciente.
Diante disso, bem entendeu o Juízo de origem pela manutenção
da custódia cautelar. Oportuno, aliás, haver o juízo de primeiro grau
informado que a Defesa vêm impetrando sucessivos habeas corpus
em favor de Adriano e do corréu Robson, não havendo razão para
que neste se conceda a liberdade provisória, uma vez que ainda
presentes os mesmos motivos que ensejaram a decretação da prisão
preventiva.
Impende lembrar que se trata de gravíssimo crime de homicídio
qualificado consumado, havendo o juízo de primeiro grau entendido
pela presença dos indícios de autoria; nesse sentido, aliás, frise-se
que a análise de provas propriamente dita somente tem lugar no
devido processo, sob o crivo do contraditório, não se prestando o
habeas corpus para tal aprofundamento.
No cenário que se delineou, a tese de manutenção da prisão
provisória é a alternativa mais viável à garantia da ordem pública.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058116-67.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO No 12966 5/7
juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a pessoa do
paciente, até porque são temas a serem enfrentados no momento
processual oportuno, não cabendo descer à análise de provas pela
estreita via do remédio heroico.
No tocante à tese de excesso de prazo para a formação de
culpa, evidentemente a questão se encontra superada, uma vez que
já ocorreu a decisão de pronúncia (fls. 433-469).
Nesse sentido, o simples fato de que o crime ocorreu em
dezembro de 2017 não afasta a necessidade da manutenção da
custódia cautelar, posto que ainda presentes os requisitos que
ensejaram sua decretação.
Frise-se que, proferida a pronúncia, não cabe invocar o excesso
de prazo como causa de revogação da prisão preventiva (Súmula no
21 do Superior Tribunal de Justiça).
Exatamente por esse motivo, em que pese eventual demora na
submissão do paciente e do corréu ao julgamento perante o Tribunal
do Júri, não se pode revogar a prisão preventiva, sob risco de
colocação das testemunhas em situação de perigo, ou mesmo da
possibilidade de fuga do paciente para outro país, como já aventado,
inclusive, por uma das testemunhas.
De todo modo, pelo que se infere dos autos, as partes já foram
instadas a apresentar o rol de testemunhas a serem ouvidas em
plenário, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal,
sendo certo, portanto, que o julgamento ocorrerá em breve.
De todo modo, cabe consignar que, da leitura dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058116-67.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO No 12966 6/7
origem, o trâmite processual está dentro do limite razoável para sua
conclusão. O feito segue dentro dos padrões normais, considerando-
se sua complexidade, com multiplicidade de réus e testemunhas,
sendo necessária a expedição cartas precatórias. De todo modo, é
nítido que o juízo vem cuidando do trâmite processual com zêlo e
razoabilidade.
Ademais, a jurisprudência brasileira tem entendido que, ainda
que fixados prazos para conclusão da instrução criminal, a fim de se
garantir maior celeridade no processamento e julgamento das
demandas judiciais, há que observar as peculiaridades de cada
processo, atentando-se aos fatos que motivaram a demora na
instrução processual e, não apenas ao atraso ocorrido. Nesse sentido
tem sido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como
vemos da seguinte anotação: 2a T – HC 112103/MG – Rel. Ricardo
Lewandoswski – j. 21.08.2012. No âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, suas duas turmas criminais vêm unanimemente, desde
sempre, observando que o prazo para instrução do processo não é
fatal e improrrogável, antes reclamando razoabilidade na sua
definição, que, aliás, não se pondera por simples soma aritmética dos
prazos legais estabelecidos para os atos do procedimento (5a T –
RHC 47.996/ES – Rel. Felix Fischer – j. 14.10.2014; 5a T – HC
300.223/CE – Rel. Jorge Mussi – j. 02.10.2014; 6a T – HC 301.646/MT
– Rel. Nefi Cordeiro – j. 07.10.2014; 6a T – HC 301.283/SP – Rel.
Maria Thereza de Assis Moura – j. 07.10.2014; 6a T – RHC 49.031/RS
– Rel. Sebastião Reis Júnior – j. 02.10.2014; 5a T – HC 219.433/SP –
Rel. Newton Trisotto – j. 07.10.2014; 5a T – HC 301.700/BA – Rel.
Gurgel de Faria – j. 02.10.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058116-67.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO No 12966 7/7
Enfim, cuidando o juízo de imprimir a devida celeridade ao feito,
não se há de falar em excesso de prazo como razão para revogação
da prisão preventiva do paciente.
No que tange ao pleito de concessão da liberdade provisória por
conta da crise sanitária que assola o país, importante frisar que a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não tem
dispôs a soltura imediata e indistinta de todas as pessoas presas,
senão reclamou que cada caso seja analisado em suas
peculiaridades. Ora, no caso em tela, a decisão de primeiro grau está
devidamente fundamentada, havendo o juízo a quo pontuado que não
há qualquer registro de que o presídio onde se encontra o paciente
tenha sido infectado. Além disso, consignou, na mesma decisão, que
o paciente, que é portador do vírus HIV, está sendo acompanhado por
médico especializado, na própria unidade prisional, onde recebe sua
medicação e devido tratamento, não sendo a pandemia de
coronavírus razão suficiente para que se flexibilize a constrição
cautelar que já se provou necessária no caso concreto.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator